Tribunal: STF
Processo: ARE 1535826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Jurisprudência. Negativa de prestação jurisdicional. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em que o recorrente alega vício de fundamentação e ausência de prequestionamento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento, diante da alegada insuficiência de fundamentação e ausência de prequestionamento na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, que apresentou fundamentação clara, suficiente e racional, apesar de contrária ao interesse do recorrente.



    4. A mera contrariedade à tese defendida não configura negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do STF.



    5. O prequestionamento pressupõe o efetivo debate e enfrentamento da matéria constitucional pela instância inferior, o que não se confunde com a mera transcrição de dispositivos constitucionais.



    6. O prequestionamento não pode ser artificialmente provocado em sede de agravo regimental.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.



Jurisprudência relevante citada: RE 741.596 AgR, RE 1.449.588 AgR.